Tribunal: STF
Processo: ARE 795920
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Dano moral. Indenização. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.